Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO. MARCO QUE DETERMINA A EXIGBILIDADE DA VERBA ALIMENTAR. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA EM AMBIENTE LIMINAR. LEI DE ALIMENTOS. EXEGESE SISTEMÁTICA. DATA DA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS (LEI No 5.478/68, ARTS. 13, §2o, e 4o). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conquanto, de conformidade com o disposto no artigo 13, §2o, da Lei no 5.478/1968, os alimentos fixados retroajam à data do ato citatório, estabelecendo o marco temporal para sua exigibilidade, aludido regramento não se aplica à prestação alimentar arbitrada em caráter antecipatório, porquanto, nesse situação, a matéria é regulada pela regra albergada no artigo 4o do mesmo instrumental legal, derivando de interpretação sistemática dos dispositivos que, havendo fixação de alimentos em sede de tutela liminar, o obrigado deve fomentá-los, contribuindo efetivamente com a subsistência da prole, a contar da data do estabelecimento da obrigação.
2. Agravo conhecido e provido. Unânime.